Tribunal: STF
Processo: MS 35741
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE APOSENTADORIA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELA IMPETRANTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. PRESSUPOSTOS COMPROVADOS NO PROCESSO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
Relatório
    1. Mandado de segurança impetrado por Ruth Maria Fortes Andalafet, em 30.5.2018, contra acórdãos do Tribunal de Contas da União, que, ao negar registro de alteração de aposentadoria da impetrante, Procuradora Regional do Trabalho aposentada, determinou a devolução aos cofres públicos de valores tidos por indevidos, recebidos como pagamento retroativo da integralidade reconhecida aos aposentados por invalidez permanente (Acórdãos ns. 3.214/2017, 1.318/2018 e 3.878/2018/TCU).
O caso
    2. A impetrante informa ser Procuradora Regional do Trabalho, aposentada por invalidez permanente, em decorrência de moléstia profissional, com fundamento no inc. I do § 1º do art. 40 da Constituição da República combinado com o inc. I do art. 186 da Lei n. 8.112/1990, com proventos calculados na forma do art. 1º da Lei n. 10.887/2004.
    Alega que o ato concessivo de aposentadoria foi considerado legal pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão n. 2.331/2009, e também julgados legais: a) o ato de alteração do fundamento da aposentadoria, promovido pela edição da Emenda Constitucional n. 70/2012, “que estendeu aos servidores públicos com ingresso anterior a EC nº. 41/03 o direito à integralidade dos proventos, calculados a partir da última remuneração percebida no cargo, e à paridade com os servidores da ativa”; b) o pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, para preservar a irredutibilidade remuneratória provocada pela redução do valor nominal percebido mensalmente pela impetrante (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que o Tribunal de Contas da União teria julgado ilegal apenas o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do que apontou como interpretação equivocada do ordenamento jurídico praticada até então pela Administração Pública. O órgão de controle decidiu que “o pagamento dos retroativos decorreu de aplicação retroativa da EC nº. 70/2012, expressamente vedada por seu artigo 2º (…) [determinando] que a Impetrante ressarça ao Erário os valores recebidos” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assinala que “o ato considerado ilegal foi resultado do processo administrativo 2.00.000.038218/2014-30, no qual a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) requereu ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que estendesse o entendimento adotado no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº. 0.00.000.000059/2012-40” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Naquele processo, o Conselho Nacional do Ministério Público teria concluído que “a Constituição excetuou os casos de invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave dos casos gerais de invalidez permanente, contidos na parte inicial do inciso I do § 1º do seu art. 40, não se aplicando a essas hipóteses excepcionais, portanto, as limitações previstas no art. 1º da Lei 10. 887/2004. Desde a concessão do benefício, o pagamento dos respectivos proventos deve ser calculado de forma integral, segundo a remuneração prevista para o cargo em que se deu a aposentadoria” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Ao contrariar esse entendimento, assevera que o Acórdão/TCU n. 3.214/2017, ratificado pelos Acórdãos ns. 1.318/2018 e 3.878/2018, teria importado em “grave violação às garantias constitucionais atinentes ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV), vez que não houve a prévia notificação da interessada no procedimento, que ao final foi atingida pelas deliberações da Corte de Contas” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Ressalta não ter sido considerado, pelo órgão de controle, nos termos do inc. II do § 1º do art. 40 da Constituição, que “o mero diagnóstico de incapacidade de trabalhar decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, dá ensejo à aposentadoria com proventos integrais”, sendo que, “embora enquadrada nas situações elencadas no artigo supracitado, atendendo aos requisitos do artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, a Impetrante foi aposentada com proventos calculados sobre a média de suas remunerações e sem a aplicação da regra da paridade, sofrendo grande prejuízo econômico mês a mês” (fl. 10, e-doc. 1).
    Sustenta que “a Emenda Constitucional nº 70, de 2012, tratou de ratificar tal direito”, pois “a EC 70/2012, acima da integração normativa expressa, esclarece o que ocorria desde a publicação da EC 41/2003, afastando as dúvidas de interpretação sobre a condição do aposentado por invalidez diante da paridade e da integralidade do regime anterior (não alterado para quem ingressou até 31/12/2003)” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Aponta ofensa ao princípio da razoabilidade, porque “as regras de transição existem para aqueles que tiveram sua aposentadoria alterada – para pior – com a publicação e regulamentação da EC nº 41. Aqui entra o necessário princípio da razoabilidade, pois não há sentido em permitir transição aos que serão aposentados voluntariamente, pelo fato de terem ingressado no serviço público antes da EC nº 41 e, paralelamente, causar prejuízo irremediável aos servidores que também ingressaram antes da referida emenda constitucional e – involuntariamente – se aposentam por conta de acidente de serviço, moléstias e doenças especificadas em lei, que suscitam aposentadoria por invalidez com proventos integrais” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Enfatiza haver, na espécie, presunção de boa fé, pois, “ainda que o servidor tenha recebido determinado valor, de maneira indevida, por meio de ordem administrativa, se acreditou que o recebimento era legítimo não cabe falar em dever de restituição” (fl. 17, e-doc. 1).
    Requer medida liminar para “(a.1) suspender os efeitos dos itens 9.2 e 9.3.1 do Acórdão 3214/2017, da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, proferido no processo TC 028.308/2016-6, na parte em que impôs o ressarcimento dos valores recebidos com base nos atos lá impugnados;
    (a.2) determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir da administração do MPT o cumprimento do item suspenso, na parte em que impõe o desconto dos valores a serem ressarcidos dos proventos da Impetrante” (fl. 29, e-doc. 1).
    No mérito, pede “a concessão da segurança, confirmando a medida liminar, para: (e.1) anular os efeitos dos itens 9.2 e 9.3.1 do Acórdão 3214/2017, da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, proferido no processo TC 028.308/2016-6, na parte em que impôs o ressarcimento dos valores recebidos com base nos atos lá impugnados;
    (e.2) determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir da administração do MPT o cumprimento do item suspenso, na parte em que impõe o desconto dos valores a serem ressarcidos dos proventos da Impetrante;
    (e.3) determinar a devolução de valores eventualmente ressarcidos, se antes do provimento jurisdicional acontecer o cumprimento do ato coator” (fl. 30, e-doc. 1).
    3. Em 29.6.2018, o Ministro Dias Toffoli deferiu a medida liminar, “para suspender, até o julgamento final deste mandamus, o acórdão TCU n. 3214/2017, na parte em que determina a restituição ao erário das verbas recebidas com base em provimento administrativo reputado ilegal pela Corte de Contas” (e-doc. 12, DJe 31.7.2018).
    4. O Tribunal de Contas da União prestou informações, nos termos a seguir:
    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ruth Maria Fortes Andalafet, objetivando a anulação do Acórdão 3214/2017-TCU-1ª Câmara, mantido pelos Acórdão 1308/2018-TCU-1ª Câmara (pedido de reexame) e Acórdão 3878/2018-TCU-1ª Câmara (embargos de declaração), que julgou ilegal o ato de alteração de sua aposentadoria (número de controle 10630600-04-2016-000011-1), tendo em vista a impossibilidade de se conferir efeito retroativo ao benefício concedido pela EC n. 70/2012, por violar a literalidade de seu art. 2º, e determinou a devolução aos cofres públicos dos valores pagos indevidamente à impetrante.
    1. Contraditório e ampla defesa: não violação. O TCU efetivamente julgou o ato de alteração de aposentadoria da impetrante dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo no Tribunal, em perfeita consonância com o entendimento atual do STF acerca do tema. Disponibilização do ato para análise do TCU em 29/06/2016 e julgamento em 16/05/2017.
    2. Legalidade e legitimidade do Acórdão 3214/2017-TCU-1ª Câmara, mantido pelos Acórdão 1308/2018-TCU-1ª Câmara (pedido de reexame) e Acórdão 3878/2018-TCU-1ª Câmara (embargos de declaração) e improcedência das alegações da impetrante. Ausência de ofensa ao princípio da razoabilidade.
    3. A Administração pode efetuar o desconto em folha de parcelas indevidamente percebidas pelo servidor, segundo dispõe o art. 46 da Lei 8.112/1990, sendo desnecessária sua anuência. Jurisprudência do STF.
    4. Parecer pela revogação do pedido de liminar, e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida, dada a ausência de direito líquido e certo que sustente a pretensão da impetrante” (fl. 1, e-doc. 24).
    5. O Ministério Público do Trabalho comunicou o cumprimento da medida liminar (e-doc. 27), tendo a União interposto agravo contra o deferimento da liminar (e-doc. 28).
    A União sustenta que a concessão de parcelas remuneratórias indevidas não se constituiu, na espécie, em dúvida razoável na interpretação da lei, pelo que cabível a devolução de valores. 
    Assevera que “a Emenda Constitucional 70/2012, ao acrescer o art. 6º-A à EC 41, de 19/12/2003, estabeleceu novos critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação da EC 41, ou seja, até o dia 31/12/2003. Assim, o MPT (órgão pagador), ao determinar que os proventos da impetrante fossem calculados com base na remuneração do cargo efetivo desde 31/10/2009, afastou-se do que se possa compreender por ‘dúvida razoável quanto a interpretação da norma’” (fl. 9, e-doc. 28). 
    Salienta que “a Emenda Constitucional 70/2012, ao acrescer o art. 6º-A à EC 41, de 19/12/2003, estabeleceu novos critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação da EC 41, ou seja, até o dia 31/12/2003. Assim, o MPT (órgão pagador), ao determinar que os proventos da impetrante fossem calculados com base na remuneração do cargo efetivo desde 31/10/2009, afastou-se do que se possa compreender por ‘dúvida razoável quanto a interpretação da norma’” (fl. 10, e-doc. 28).
    Ressalta que, “a partir do momento em que houve a determinação, por parte do Tribunal de Contas da União, de suspensão do pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de anterior interpretação equivocada e a ciência dessa decisão pela impetrante, é certo que cessou a pretensa boa-fé desta e não há mais que se falar em confiança legítima digna de proteção” (fl. 14, e-doc. 28). 
    Requer “o seu ingresso no feito, nos termos do art. 70 , inc. II, da Lei nº 12.016/09 (...) cassando-se a medida liminar deferida, uma vez que não se encontram presentes os seus requisitos. Caso assim não se entenda, requer seja o presente agravo incluído em pauta para julgamento, dando-lhe provimento” (fl. 15, e-doc. 28).
    6. Em contrarrazões, a impetrante sustentou o cabimento e a manutenção da liminar nos termos em que deferida (e-doc. 34). 
    7. A Procuradoria-Geral da República opina pela concessão da segurança:
    “Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Alteração em decorrência da Emenda Constitucional nº 70/2012. Desnecessidade de contraditório e ampla defesa. Descabe devolução dos valores percebidos por erro da Administração, em caso de boa-fé do aposentado. Parecer pela concessão da segurança” (fl. 1, e-doc. 32). 
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    8. O objeto deste mandado de segurança cinge-se à impugnação “dos itens 9.2 e 9.3.1 do Acórdão 3214/2017, da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, proferido no processo TC 028.308/2016-6, na parte em que impôs o ressarcimento dos valores recebidos com base nos atos lá impugnados”.
    Na espécie, a aposentadoria por invalidez da impetrante deu-se no cargo de Procuradora Regional do Trabalho, concedida em 11.7.2008, com proventos integrais calculados pela média das remunerações utilizadas como base para as contribuições, e julgada regular pelo Tribunal de Contas da União.
    Demonstrou-se no processo que o ato impugnado dera entrada no Tribunal de Contas da União “há menos de cinco anos” da decisão (fl. 31, e-doc. 4), pelo que inaplicável o necessário chamamento da impetrante para o contraditório e ampla defesa. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência “no sentido de exigir que o TCU assegure a ampla defesa e o contraditório nos casos em que o controle externo de legalidade exercido pela Corte de Contas, para registro de aposentadorias e pensões, ultrapassar o prazo de cinco anos, sob pena de ofensa ao princípio da confiança – face subjetiva do princípio da segurança jurídica”, o que não se verifica na espécie (MS n. 24.781/DF, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 9.6.2011). 
    9. A alteração da base de cálculo dos proventos da impetrante decorreu da entrada em vigor do art. 2º da Emenda Constitucional n. 70/2012, a prever que “os proventos passassem a ser calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria e reajustados conforme a regra da paridade” (fl. 30, e-doc. 4). 
    O ato de revisão da aposentadoria da impetrante decorreu de ato ex officio do Ministério Público do Trabalho, nos termos da Portaria n. 193/2012, após a promulgação da Emenda Constitucional n. 70/2012. 
    No ato de alteração, “determinou[-se] que os proventos da interessada fossem calculados com base na remuneração do cargo efetivo desde 31/10/2009, segundo justificativa do Controle Interno no ato submetido a registro” (fl. 37, e-doc. 4). 
    Embora tenha considerado legais a modificação da base de cálculos dos proventos e a incorporação da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, o Tribunal de Contas da União julgou irregular a “aplicação retroativa do benefício (…) haja vista que essa permissão somente ocorreu a partir da edição da Emenda Constitucional 70/2012”, impondo a “devolução aos cofres públicos dos valores pagos à interessada, em virtude da edição do ato de alteração de aposentadoria” (fl. 28, e-doc. 4). 
    Para o Tribunal de Contas da União, o pagamento das diferenças seria ilegal, pois a parte final do art. 2º da Emenda Constitucional n. 70/2012 restringiria os efeitos financeiros decorrentes da revisão das aposentadorias concedidas a partir de 1º.11.2004 a partir da promulgação da emenda, e não da data da concessão da aposentadoria.
    Como informado no processo, o Ministério Público do Trabalho reconheceu, “no âmbito administrativo, a legalidade do pagamento das diferenças entre o subsídio dos membros da ativa e os proventos recebidos pela aposentada desde a data da aposentadoria até a data da implantação da EC 70/2012, conforme decidido pelo CNMP nos autos do processo 0.00.000.000059/2012-40” (fl. 30, e-doc. 4). Confira-se, nos termos da análise técnica, no acórdão impugnado:
    “Depreende-se que foi reconhecido no âmbito administrativo o pagamento das diferenças entre o subsídio dos membros da ativa e dos proventos recebidos pelos representados desde a data da aposentadoria até a data da implantação da Emenda Constitucional 70/2012, conforme decidido pelo CNMP nos autos do processo 0.00.000.000059/2012-40.
    10. A justificativa do CNMP para concessão de tal benefício que veio a ser reconhecido expressamente somente a partir de 30/3/2012, com a edição da Emenda Constitucional 70/2012, é que a Constituição Federal excetuou os casos de invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave dos casos gerais de invalidez permanente contidos na parte inicial do inciso I do § 1° do seu art. 40, não se aplicando a essas hipóteses excepcionais, portanto, as limitações previstas no art. 1º da Lei 10.887/2004. Assim, desde a concessão do benefício, o pagamento dos respectivos proventos deveria ser calculado de forma integral, segundo a remuneração prevista para o cargo em que se deu a aposentadoria (conforme parecer do Relator do Acórdão no Conselho Nacional do Ministério Público na peça 5, p. 190/198).
    11. No entender desta Unidade Técnica a edição do ato de alteração em destaque, onde foi reconhecida a modificação da base de cálculo dos proventos da interessada, com vigência anterior à edição da Emenda Constitucional 70/2012, não pode prosperar” (fl. 26, e-doc. 4)
    10. Como assentado na decisão liminar proferida pelo Ministro Dias Toffoli, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, “as quantias percebidas pelos servidores em razão de decisão administrativa dispensam a restituição quando: a) auferidas de boa-fé; b) há ocorrência de errônea interpretação da Lei pela Administração; c) ínsito o caráter alimentício das parcelas percebidas, e d) constatar-se o pagamento por iniciativa da Administração Pública, sem participação dos servidores”.
    No julgamento plenário do Mandado de Segurança n. 26.085, decidi nesta mesma linha:
    “Se a acumulação apurada em dada situação administrativa mostra-se duvidosa quanto à sua validade constitucional, há que se examinar e concluir quanto à sua ilicitude. Se ilícita, a acumulação haverá de ser declarada nula. Contudo, os seus efeitos são diferentes, conforme se esteja diante de um caso de ilicitude decorrente de má-fé do servidor ou de boa-fé.
    De má-fé estará o servidor que subtrair ou faltar com a verdade sobre sua situação, deixando, por exemplo, de declarar a sua condição de titular de outro cargo público, quando de sua nomeação para um segundo cargo, função ou emprego” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 278).
    Na mesma linha, Celso Antônio Bandeira de Mello salienta que:
    “Acresce que, dada a presunção de legitimidade dos atos administrativos, os administrados que atuarem em sua conformidade nada mais fizeram senão arrimar-se em um esteio pressupostamente sério e sólido. Seria descabido, então, que sofressem prejuízos exatamente por agirem segundo o que deles se esperava. (págs. 347-348).
    Assim, ressalvados os casos em que o administrado atuou dolosamente, com ma-fé, de maneira a iludir a administração induzindo-a à suposição de que estava a compor ato juridicamente liso e concorrendo dessarte para que se produzisse ato viciado ou, daquel’outros em que – ainda pior – se concertou com agentes administrativos para, em atuação conjunta, fraudarem o Direito, não se pode admitir que a invalidação acarrete um enriquecimento do Poder Público e um empobrecimento do administrado” (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O Princípio do Enriquecimento sem Causa em Direito Administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, vol. 210, out./dez. de 1997, p. 27). (...)
    Ao contrário da boa-fé, a má-fé não pode ser presumida, razão pela qual não se pode admitir seja o Impetrante submetido ao ônus de restituir aquilo que recebeu indevidamente. Tal situação apenas se mostraria viável se o Tribunal de Contas da União demonstrasse ter o Impetrante agido dolosamente com o objetivo de induzir as instituições em erro, o que não se deu na espécie dos autos.
    Sobre a necessidade de se aferir a boa-fé em casos como o presente, Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari assinalam que:
    “A boa-fé é um elemento externo do ato, na medida em que se encontra no pensamento do agente, na intenção com a qual ele fez ou deixou de fazer alguma coisa. É impossível perscrutar o pensamento, mas é possível, sim, aferir a boa-fé (ou má-fé), pelas circunstâncias do caso concreto, por meio da observação de um feixe convergente de indícios.
    A boa-fé é um importante princípio jurídico, servindo também como fundamento para a manutenção do ato tisnado por alguma irregularidade, (...) podendo, em certas situações, sobrepor-se ao princípio da legalidade (...) 
    Em resumo, no processo administrativo, no tocante à decisão de validar ou invalidar um ato, de manter ou desconstituir uma situação jurídica, de aplicar ou não uma penalidade, a boa-fé do particular envolvido deve ser levada em consideração, pois sua intenção é efetivamente relevante para o Direito. Essa relevância está expressamente ressaltada no art. 2º, IV, da Lei 9.784/1999 e reiterada em seu art. 4º, II” (FERRAZ, Sérgio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo administrativo. Malheiros: São Paulo, 2007, p. 105).
    Não se há de desprezar que o princípio da legalidade conjuga-se, sistemicamente, com os princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Nesse sentido, ao tratar da anulação dos atos administrativos, Juarez Freitas pondera que:
    “O problema da anulação do ato administrativo, especialmente, o gerador de direitos, apresenta-se dominado, no mais das vezes, por dois princípios aparentemente antagônicos. De um lado, o princípio da legalidade que reclama a anulação dos atos viciados. De outro, e em contraposição de superfície, localizam-se o princípio da proteção da confiança, que exige a consideração da boa-fé do destinatário do ato concessivo de direitos e advoga a estabilidade do ato decretado pela autoridade pública, determinando sua convalidação. Destarte, parece claro (...) que o princípio da confiança ou da boa-fé estatui o poder-dever, em casos de longo curso temporal, de não anular, senão que de sanar ou convalidar determinados atos inquinados de vícios formais, no justo resguardo da própria estabilidade das relações jurídicas. [E conclui:] (b) a respeitabilidade do princípio da boa-fé, do princípio da segurança jurídica e a relativização do princípio da legalidade, conjugadamente, implicam a fixação de limites substanciais à cogência da anulação dos atos administrativos, tanto à Administração quanto ao Poder Judiciário; (...) (d) os atos administrativos, uma vez incontrastável a boa-fé do administrado, devem ser anulados excepcionalmente com efeitos atenuados, quando da passagem de um médio lapso temporal, a critério da prudência pretoriana, sem que se trate de convalidação parcial” (FREITAS, Juarez. A anulação dos atos administrativos em face do princípio da boa-fé. São Paulo: Boletim de Direito Administrativo, n. 2, ano XI, fevereiro de 1995, p. 97).
    Na mesma linha, Luisa Cristina Pinto Netto afirma:
    “[É] possível sustentar que o princípio da legalidade (estrita) deve ceder, em determinados casos, diante de outros princípios, como o da segurança jurídica e da proteção à boa-fé. Pode-se, talvez com mais acerto, conceber a legalidade em sentido mais amplo, matizada pela segurança jurídica e pela proteção da boa-fé, admitindo preterir artigos de lei – ou melhor, regras jurídicas – para considerar uma situação nascida em confronto com tais artigos – rectius, regras – consolidada em virtude do decurso de tempo e da necessidade de estabilidade das relações sociais” (PINTO NETTO, Luisa Cristina. Ato de aposentadoria – natureza jurídica, registro pelo Tribunal de Contas e decadência. Revista Brasileira de Direito Público. Belo Horizonte: Fórum, ano 4, n. 13, abr./jun. 2006, p. 127)” (MS n. 26.085, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2008) 
    Confiram-se também os seguintes julgados: MS n. 34.243-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017, e AI 490.551-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 3.9.2010.
    11. Na espécie, comprovaram-se presentes os pressupostos à não devolução dos valores de natureza alimentícia, recebidos de boa-fé pela impetrante, decorrentes de pagamento implementado por ato exclusivo da Administração Pública, com respaldo em decisão colegiada do Conselho Nacional do Ministério Público.
    A Procuradoria-Geral da República enfatizou que “os proventos percebidos pela impetrante decorreram de erro da própria Administração, que conferiu efeitos retroativos às alterações introduzidas por meio da EC 70/2012. Ao julgar casos semelhantes a esse, a jurisprudência do Supremo Tribunal vem assentando que o reconhecimento da ilegalidade do ato pelo TCU não impõe, automaticamente, o dever de restituição ao erário dos valores recebidos, se não há causa para disputar a boa-fé do servidor” (fl. 4, e-doc. 32). 
    12. Pelo exposto, concedo a segurança para anular a determinação de “devolução aos cofres públicos dos valores pagos indevidamente à interessada em decorrência do ato tido por ilegal, na forma estabelecida pelo art. 46 da Lei 8.112/1990, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte”, constante do item 9.3.1 do Acórdão n. 3.214/2017, Primeira Câmara, e seus consectários, do Tribunal de Contas da União (art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    13. Defiro o ingresso da União na presente ação e julgo prejudicado o agravo regimental interposto contra o deferimento da liminar (e-doc. 28). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora